Tribunal: TJBA
Processo: 8031509-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031509-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: EMBAPLASTIL EMBALAGENS PLASTICAS E PRODUTOS DE HIGIENE LTDA

Advogado(s)
:
GISLAINE CRISTIANE SILVA PIMENTA

AGRAVADO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS. TEORIA FINALISTA. IMPROVIMENTO. A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade deve ser afastada, porquanto as razões recursais atacaram de forma específica e fundamentada os argumentos da decisão agravada, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas e ao direito ao duplo grau de jurisdição. A aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor a pessoas jurídicas é excepcional, exigindo a demonstração cabal da sua vulnerabilidade (Teoria Finalista Mitigada), uma vez que o conceito de consumidor exige a figura do destinatário final do produto ou serviço. O critério de vulnerabilidade deve ser aferido na relação contratual específica. A simples alegação de inaptidão fiscal ou dificuldades econômicas genéricas, embora relevantes para o deferimento da gratuidade de justiça, não são suficientes para transmutar a natureza da aquisição do bem ou serviço para finalista, se a finalidade originária foi o fomento da atividade empresarial. A jurisprudência pátria acolhe a Teoria Finalista, afastando a incidência do CDC quando o produto ou serviço é essencialmente um insumo para a atividade econômica do adquirente, salvo comprovação inequívoca e específica de sua hipossuficiência na relação com o fornecedor.
Agravo de Instrumento improvido. Agravo Interno prejudicado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8031509-21.2025.8.05.0000, em que figuram, como agravante,
EMBAPLASTIL EMBALAGENS PLASTICAS E PRODUTOS DE HIGIENE LTDA
, e agravado,
CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
negar
provimento
ao
presente recurso,
restando prejudicado o Agravo Interno,
na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA